Tribunal: STF
Processo: Rcl 52047
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Passo Fundo/RS contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT nos autos do processo 0020423- 38.2019.5.04.0661, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, bem como da Súmula Vinculante 10.



    O reclamante aduz, em síntese, que:



    “[...] o E. Tribunal da 4ª Região negou provimento ao Recurso Ordinário do Município ora Reclamante, com fundamento na Súmula 331, do C. Tribunal Superior do Trabalho e na inaplicabilidade do artigo 71, §1º, da Lei 8.666/1993, violando, pois, a autoridade do julgado na ADC nº 16, bem como a decisão proferida em Repercussão Geral pelo STF no Re 760.931, e Súmula Vinculante nº 10 deste E. STF, condenando a ora reclamante subsidiariamente nas parcelas deferidas a empregados da empresa Vasler, contratada mediante regular procedimento licitatório” (pág. 2 da inicial). 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:



    “a) A concessão de medida liminar para SUSPENDER o v. acórdão da 7ª Turma do E. TRT da ª Região, proferidos nos autos da reclamação trabalhista nº. 0020423-38.2019.5.04.0661;



    […]



    d) A intimação, caso entenda necessária, dos interessados para que apresentem impugnação; e, e) Ao final, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para CASSAR o v. acórdão da 7ª Turma do E. TRT da 4ª Região;” (pág. 8 da inicial). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de determinar a requisição das informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    No caso, conforme relatado, o reclamante afirma que o ato impugnado violou as teses fixadas nos julgamentos do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 de Repercussão Geral, e da ADC 16/DF, bem como a Súmula Vinculante 10. 



    Pois bem. 



    Este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 



    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    Depreende-se da referida tese que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, ou seja, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 



    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a alternativa de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilidade do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades.



     



    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760.931-RG/DF: 



    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando , o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.”



    Na espécie, o acórdão reclamado condenou subsidiariamente o Município reclamante sob os seguintes fundamentos:



    “[...] não há prova da alegada fiscalização efetiva exercida acerca do cumprimento das obrigações trabalhistas assumidas pela primeira reclamada quanto aos seus empregados postos a serviço do Município recorrente, tanto que as reclamadas foram condenadas ao pagamento de horas extras decorrentes de intervalos suprimidos, FGTS e multa de 40% sobre o FGTS, dobra de férias de diversos períodos, dentre outras condenações. Ademais, a notória idoneidade da primeira reclamada (Vasler Comercial e Serviços de Limpeza LTDA.), revel e confessa (vide ata, ID 25469fe), evidencia o fato de o tomador de serviços não ter se desincumbido do dever de fiscalização previsto na própria Lei nº 8.666/93. 



    Outrossim, assumir a folha de pagamento a partir de outubro de 2018 e deixar de repassar qualquer valor a empresa desde então, bem como reter a garantia prestada, confirmam que o ente público não fiscalizou efetivamente a prestadora de serviços de forma preventiva, atuando apenas no sentido de atenuar o prejuízo causado. 



    Nessa quadra, a questão da subsidiariedade está consagrada na Súmula 331 do TST, cujos itens IV, V e VI transcrevo abaixo: […]



    Em situações como a presente, entendo que a administração pública responde de forma subsidiária, nos termos do item IV da Súmula 331, quando demonstrada sua culpa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora, conforme o item V do referido verbete (acima transcrito). 



    Friso que tal entendimento não contraria o disposto no artigo 71, caput e § 1º, da Lei 8666/93, que estabelece que o contratado é responsável, entre outros, pelos encargos trabalhistas e que a inadimplência não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento. Ao contrário, esta disposição legal se coaduna com o entendimento sumulado. Não se trata, na espécie, de transferir pura e simplesmente à Administração Pública os encargos trabalhistas inadimplidos pelo contratado (prestador de serviços). O empregador é o prestador, a responsabilidade pelos encargos trabalhistas é sua, a ação do empregado, necessariamente, é dirigida contra o seu empregador. Apenas se incumbe ao tomador dos serviços o ônus de responder pelas obrigações trabalhistas inadimplidas quando contra ele tenha sido também dirigida a ação, e somente na hipótese de o prestador não atender à condenação judicial. 



    Neste sentido, igualmente, a Súmula nº 11 deste Tribunal: […]



    Assim, não há como entender que o ora recorrente tenha fiscalizado a contratação, impondo-se manter a decisão recorrida no que tange à atribuição da responsabilidade subsidiária ao Município pela satisfação dos créditos trabalhistas decorrentes da condenação nesta demanda.



    Nego provimento ao recurso” (págs. 17-19 do documento eletrônico 4). 



    Com efeito, ao analisar detidamente a justificativa apresentada pela Justiça trabalhista e os paradigmas indicados na exordial, entendo que a responsabilização subsidiária do ente público não se deu de forma automática, mas por intermédio de uma análise sistêmica dos fatos e das provas constantes dos autos e dos dispositivos, princípios e regras aplicáveis ao caso. 



    Desta forma, não houve desrespeito à ADC 16/DF nem ao Tema 246-RG/DF, pois o ato reclamado não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente. 



     Ademais, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes desta Corte: Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e Rcl 35.594-AgRDF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno. 



    O reclamante alega, também, que o Tribunal reclamado teria afastado o art. 71, §1º, da Lei 8.666/1993 sem observar a cláusula de reserva de plenário, violando, assim, a Súmula Vinculante 10, cujo enunciado transcrevo: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    O verbete sumular acima transcrito afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita de inconstitucionalidade. 



    Isso porque o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma não declarada, o que não ocorreu no caso. 



    Além disso, esta Corte vem se manifestando no sentido de que, quando ocorrer apenas processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à SV 10. 



    In casu, não ocorreu afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com o texto constitucional. 



    Com essa linha de raciocínio, cito os seguintes precedentes proferidos em casos similares ao presente: Rcl 11.329/PB, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 26.714-AgR/MG, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 26.914-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 26.408-AgR/R0, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 25.615/TO, de minha relatoria. 



    Ressalto, por fim, que a pretensão do reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    Isto posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator